Tribunal: TJMT
Processo: 1012490-84.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012490-84.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012490-84.2019.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES

Recorrido
:
BANCO BMG SA.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONSTITUÍDA -
FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 e 2016, e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco recorrido, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte.

2-

Desconstituída a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3-

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, pois deixou de apresentar o contrato legitimador das cobranças apontadas na inicial.

4-

Repetição do indébito devida.

5-

Apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, a parte autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

6-

Recurso conhecido e provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de legitimidade passiva.

O recorrente requer seja afastada a ilegitimidade passiva e julgados procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que houve a contratação de empréstimo consignado em seu nome junto ao requerido, descontado em sua folha de pagamento em parcelas, cuja contratação desconhece.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

Todavia, verifico que o entendimento consignado no referido julgamento não se aplica ao caso dos autos.

Cabe salientar a alegada ilegitimidade não sustenta, pois, ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico, conforme é verificado na carta aberta emitida pelo Banco Itaú, em 28 de dezembro de 2016, disponível no site do próprio banco, “
https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/Download.aspx?Arquivo=TNZR6gj61cR1/Zs7Gj3xog
”.

Ademais, oportuno frisar que os descontos verificados no holerite do reclamante foram realizados pelo reclamado, dessa forma imperioso reconhecer a sua legitimidade passiva.

Nesse sentido,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS AFASTADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 0001355-96.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).(destaquei)

Assim, deve ser DESCONSTITUÍDA sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma,

Tendo em vista que este processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, que a sentença foi anulada por esta turma recursal e que a demanda está em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição do indébito, na qual a parte autora sustenta que vem sendo indevidamente cobrada por um empréstimo consignado que nunca contratou.

Em sua defesa, o requerido limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, deixando de contestar as alegações da inicial. Ademais, não apresentou documentos que pudessem desconstituir as alegações da parte autora.

Como é sabido, cabia aos recorridos provarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedores de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Assim, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovado descontos de empréstimo consignado cuja contratação não foi comprovada, fato que justifica a pretendida repetição do indébito.

A restituição, no entanto, deve ser limitada às parcelas cobradas no valor de R$ 66,35, conforme indicado na inicial.

Por outro lado, no tocante aos danos morais, no entanto, não restaram comprovados no caso em apreço.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Ademais, deve-se ter em consideração que apesar de alegar que tentou solucionar a questão administrativamente, a parte recorrente não apresentou prova nesse sentido. Sobre o assunto, a título exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CEDENTE E CESSIONÁRIO – DÍVIDA JÁ EXTINTA EM PROCESSO ANTERIOR – COISA JULGADA – RECONHECIDA E DECLARADA INEXISTENTE –
COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço. Demonstrado que se trata de dívida já declarada inexistente em ação anterior, a matéria se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, aferindo-se indevida nova cobrança.
Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida.
(N.U 1006335-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO, COBRANÇAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILDIADE DE “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Todavia, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito. 6. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.
(...) (N.U 1051582-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o recorrido a restituir em dobro os valores descontados a título de empréstimo consignado, com parcelas de R$ 66,35, cujo total será calculado em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023